Tribunal: TJBA
Processo: 0112172-81.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0112172-81.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AURELINO FERREIRA

Advogado(s)
:
HERSEN CUMMING E SILVA JUNIOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

Apelação Cível. Ação para Concessão de Benefício Acidentário. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos autorais. Indeferido o efeito suspensivo perseguido. No mérito, c
umpre analisar que a
controvérsia estabelecida nos autos versa sobre pedido de concessão de auxílio-doença acidentário, por entender o autor ser portador de
“[...] enfermidades que se traduzem verdadeiramente em óbice para o desempenho de suas atividades laboratícias, materializadas com o decurso do tempo.”
, e sofridas em decorrência de acidente do trabalho a que fora acometido em 23/12/2010.
Observa-se da análise do conjunto fático probatório que o Autor, ora Apelante, exercia atividade de motorista, desde 01/06/2010, tendo sofrido acidente automobilístico em 23/12/2010, a partir do qual passou a sentir dor em coluna vertebral e tórax. Note-se que o INSS indeferiu o pleito de auxílio doença em 12/05/2011 e 14/07/2011, em face da ausência de comprovação da incapacidade laboral. Foi submetido a novas perícias pelo INSS em 01/09/2011 e 31/10/2011, as quais concluíram pela capacidade laborativa do autor.
No caso em comento, sendo o
autor/apelante submetido à perícia pelo juízo, o laudo pericial

apresentou a seguinte conclusão:
“No momento da perícia foram constatados sinais clínicos de CID M54.2 Cervicalgia, CID M51.8 Outros transtornos especificados de discos intervertebrais e CID M54.5 Lombalgia. Trata-se de autor de 57 anos apto para exercer suas atividades habituais e laborativas seguindo a regulamentação da NR -17.”
Impende ressaltar que referido laudo, apresentado pelo Perito do Juízo conclui que o segurado, ora apelante, não está incapacitado para o trabalho que habitualmente exercia, assim como não possui sequelas deixadas pelo acidente.
Assim, considerou o apelante apto ao trabalho, nos seguintes termos:
“Trata-se de autor de 57 anos apto para exercer suas atividades habituais e laborativas seguindo a regulamentação da NR -17.”
No que pertine ao nexo causal, o Sr. Perito informou:
“Verifica-se que as doenças diagnosticadas são enquadradas no Grupo II da Classificação de Schilling (doenças de etiologia multifatorial).”
Por sua vez, o apelante não apresentou prova para embasar o direito ao benefício perseguido, haja vista que os laudos, exames e relatórios médicos não chancelam a incapacidade alegada.
Ainda, verifica-se que nos autos não há nenhuma informação de necessidade de afastamento do seu trabalho, não havendo, dessa forma, documento que enseje ao menos presumir que o recorrente seja portador de qualquer sequela, nem mesmo incapacidade e/ou redução da capacidade laboral, como quer fazer acreditar. Revela-se que a sentença recorrida, levou em consideração todas as provas carreadas aos autos pelo apelante.
Assim, por certo, inexiste qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida, considerando que o laudo pericial, repita-se, foi conclusivo ao assegurar a total capacidade do segurado. A prova médica pericial produzida na ação acidentária, por sua excelência e finalidade específica, deve ser atribuído o valor que lhe é inerente, observando-se, nesta senda, o princípio do livre convencimento do magistrado. Ademais, a
s provas carreadas aos autos, não colocam em dúvida a conclusão do laudo pericial, não sendo demonstrada qualquer redução da capacidade laboral do apelante e/ou sequela consolidada, razão pela qual não faz jus ao benefício requerido.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

0112172-81.2011.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura, como Apelante,
AURELINO FERREIRA,
e, como Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
proviment
o ao Recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA